Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704988-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS RECORRIDO: JOSE MARIA DA CUNHA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS contra despacho de mero expediente desta Presidência, que não determinou a remessa do agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (ID no 31403567). Sustenta, em síntese, que o agravo em recurso especial deve ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042, §4o, do Código de Processo Civil. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.DESCABIMENTO. 1. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. (...) (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1825459/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/02/2021) Ademais, consoante restou decidido no ID no 30470742, o agravo no recurso especial não foi conhecido em razão da preclusão consumativa operada pela interposição do agravo interno. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Cumpra-se a parte final do despacho de ID no 31403567. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007